Tribunal: STF
Processo: MS 19994
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-14
Data de publicação: 1974-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. IMPETRAÇÃO EM CORREIÇÃO PARCIAL.
NÃO E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE PARA CONHECER DE MANDADO
DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DOS TRIBUNAIS DOS ESTADOS (E.C. N1/69,
ART.119,I,'I'E SÚMULA 330). REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
COMPETENTE, SEM CONHECER DO PEDIDO.